Tribunal: TJDFT
Processo: 0732015-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Crédito Extraconcursal. Medidas Constritivas. Centralização. Juízo Universal
I. Caso em exame
1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo apelante. O embargante alega omissão no julgado, ao argumento de não apreciação sobre o fato de que os créditos constituídos após a homologação do plano e a concessão da recuperação judicial (extraconcursais) devem ser livremente executados, estando imunes aos efeitos da recuperação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão recorrido quanto à alegação de que os créditos constituídos após a homologação do plano e a concessão da recuperação judicial (extraconcursais) devem ser livremente executados, estando imunes aos efeitos da recuperação.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.
4. No caso, o acórdão recorrido não padece dos vícios estabelecidos no artigo 1.022 do CPC, pois restou suficientemente claro em afirmar as razões do convencimento externado, especialmente quanto ao entendimento de que, ainda que se trate de crédito extraconcursal, as medidas constritivas devem ser centralizadas no Juízo Universal (Recuperação Judicial), como forma de preservar tanto o direito ao crédito quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos - Tema 1.051, firmou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
5. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC no acórdão enseja a rejeição dos embargos de declaração. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido enseja a rejeição dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, CPC, art. 330, III; art. 485, I; Lei n. 11.101/05, art. 49. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.051.